Tribunal: TJDFT
Processo: 0725126-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725126-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DA CARREIRA GESTAO FAZENDARIA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora